Tribunal: STF
Processo: ARE 789049
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVENÇÃO COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SÚMULAS 454 E 279/STF. 



    Em casos análogos, a jurisprudência desta Corte se formou no sentido de que, para se concluir de forma diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da validade de cláusula de acordo ou convenção coletivos. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.